Tribunal: TJBA
Processo: 0502406-94.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502406-94.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANAINA MATA DA SILVA ANJOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA, JOCIMAR MOREIRA SILVA, VERONICA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS

APELADO: REAL EXPRESSO LIMITADA e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, JOCIMAR MOREIRA SILVA, VERONICA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONCLUSÃO DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a ambos os Recursos de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente Ação de Indenização decorrente de atropelamento com vítima fatal, por reconhecer a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima.

Os Embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, argumentando que o Acórdão: a) aplicou o regime de responsabilidade objetiva, mas fundamentou a decisão com base na responsabilidade subjetiva; b) omitiu-se quanto ao ônus da prova da ré de comprovar a excludente de ilicitude; c) não analisou a ausência de apresentação dos dados do tacógrafo; d) valorou de forma contraditória o Boletim de Acidente de Trânsito; e) não se manifestou sobre a inexistência de marcas de frenagem; e f) deixou de apreciar elementos fáticos essenciais, como as características do local e o perfil da vítima.

II. Questão em discussão
Analisar se o Acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição apontados, a justificar a sua integração ou modificação, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste contradição na fundamentação do acórdão, que, embora tenha reconhecido a responsabilidade objetiva da empresa de transporte, analisou a excludente de culpa exclusiva da vítima, o que é plenamente compatível com o regime objetivo e afasta o nexo de causalidade.
A decisão embargada, ao concluir pela culpa exclusiva da vítima com base nas provas dos autos, especialmente no Boletim de Acidente de Trânsito, aplicou corretamente a distribuição do ônus probatório, inexistindo omissão sobre o artigo 373, II, do CPC.
A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes, como a não apresentação do tacógrafo ou a falta de marcas de frenagem, não configura omissão, uma vez que o julgador formou sua convicção com base nos elementos que considerou suficientes, notadamente o Boletim de Acidente de Trânsito, que não foi desconstituído por outras provas.
O prequestionamento de dispositivos legais não exige a manifestação expressa sobre cada um deles, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no julgado, o que ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito de decisão judicial, servindo apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A análise da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima é compatível com o regime de responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, afastando o nexo de causalidade quando devidamente comprovada. 3. A ausência de menção expressa a todos os elementos de prova ou teses jurídicas invocadas pelas partes não configura omissão, quando o julgador apresenta fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 400, 489, §1º, VI, 1.022; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 69, 105, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Apelação Cível nº 0502406-94.2016.8.05.0022, embargantes JEFERSON SILVA ANJOS, JACSON SILVA ANJOS, EDSON SILVA ANJOS e JANAÍNA MATA DA SILVA ANJOS e embargados
REAL EXPRESSO LIMITADA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

II